Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em monitoramento contra decisão que aplicou multa a recorrente em razão de irregularidades no pregão com vistas à contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares para atender às unidades administrativas da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Myriam Lewin contra o Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , prolatado em razão de irregularidades no Pregão Eletrônico no 17/2014, promovido pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN) com vistas à contratação de serviços terceirizados e continuados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares, para o atendimento de suas unidades administrativas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei n. 8.443/1992, c/c arts. 278, caput, 286 e 285 do RI/TCU e 53, caput, da Resolução TCU n. 259/2014 em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negarlhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.